Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO IMPEDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SÚMULA 380/STJ. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A propositura da ação de revisão das cláusulas contratuais pelos ora agravantes não tem o condão de, por si só, eximi-los do dever de cumprimento da obrigação contratual assumida, não se prestando, ainda, a obstar eventual consolidação da propriedade imóvel como consectário da mora. Inteligência da Súmula no 380 do STJ.
3. Embora a ré agravada, enquanto instituição não integrante do Sistema de Financiamento Imobiliário, não possua autorização para adotar a capitalização mensal de juros, tal fato não impede, contudo, a utilização da tabela price para a correção de seu saldo devedor, o que não implica em necessária capitalização de juros.
4. A questão envolvendo a alegada abusividade deve ser dirimida mediante a devida instrução probatória, não sendo possível verificar a plausibilidade dos fundamentos dos agravantes quanto à alegada ocorrência de capitalização de juros em razão da mera aplicação da tabela price.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.